Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700879-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RAPOSO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo DF e determinou o retorno dos autos de origem ao arquivo. Sustenta o agravante que o Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 declarou a constitucionalidade da norma que criou e estabeleceu os critérios de pagamento da GAEE. Entende que todas as decisões transitadas em julgado contrárias a esse entendimento podem ser desconstituídas por petição simples, independentemente da fase do processo. Alega que não há má-fé no pedido formulado na origem. Pede efeito suspensivo, exclusão da multa por litigância de má-fé e deferimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade. Determinei que o agravante esclarecesse as circunstâncias específicas da demanda, o nome da parte, a existência de outros recursos e os detalhes do processo de origem. O agravante apresentou algumas dessas informações e reiterou o pedido. É o breve relato. O recurso não pode ser conhecido. Observa-se que o Distrito Federal apresentou a mesma petição, com conteúdo genérico, nas milhares de demandas que trataram do pagamento da GAEE. Não houve a análise individual de cada processo para verificar se havia necessidade de formular o pedido de desconstituição da coisa julgada e adequar esse pedido à situação da demanda específica. Na hipótese, nem sequer houve sentença de mérito. A parte autora formulou pedido de desistência em 29/7/2024 (ID 205703693 na origem), que foi homologada pela sentença de ID 205761497. O Distrito Federal não analisou os autos e apresentou pedido de desconstituição da coisa julgada. O Juízo de origem esclareceu que não houve sentença de mérito e, acertadamente, indeferiu o pedido. Ocorre que o Distrito Federal mais uma vez não observou o conteúdo da decisão e interpôs agravo de instrumento suscitando questões sem aderência ao conteúdo das decisões da origem. Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, essa conduta mostra desrespeito com o Judiciário. Fica evidente que houve peticionamento em massa, sem análise dos processos, com o claro intuito de transferir ao Judiciário o trabalho que cabe ao Distrito Federal. Esse tipo de conduta não pode ser admitida. A despeito disso, o Juízo a quo não aplicou multa por litigância de má-fé. Limitou-se a advertir o Distrito Federal, advertência ratificada por esta relatora para que o agravante não insista em pedidos desconexos com a realidade do processo. Assim, como não há coisa julgada material nem aplicação de multa por litigância de má-fé, não há interesse recursal do Distrito Federal. Por essas razões não conheço do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA